Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-09.2023.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005487-09.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005487-09.2023.8.11.0013

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO EXÍGUO.
ASTREINTES
. AMPLIAÇÃO DO PRAZO E REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, determinando que a concessionária, às suas expensas, realizasse, no prazo de cinco dias, o deslocamento de quatro postes de energia elétrica instalados na Avenida das Araras, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A insurgência recursal limita-se à desproporcionalidade da multa e à exiguidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação de remoção dos postes mostra-se adequado diante da complexidade técnica do serviço; e (ii) verificar se a multa diária (
astreintes
) imposta é proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução da obrigação de remover postes de energia elétrica demanda observância de procedimentos técnicos específicos, circunstâncias que tornam o prazo de cinco dias manifestamente insuficiente.

4. Restou evidenciada a impossibilidade material de execução no prazo inicialmente fixado, conforme relatório técnico juntado aos autos.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação de
astreintes
deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a efetividade da tutela e a vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser revista de ofício ou a requerimento da parte quando se tornar exorbitante ou inadequada.

6. O prazo de cinco dias se mostra desarrazoado diante das peculiaridades do serviço, sendo adequado ampliá-lo para 30 dias, compatibilizando o cumprimento da obrigação com a realidade técnica da concessionária.

7. A ampliação do prazo justifica a redução proporcional do valor da multa cominatória, preservando sua finalidade coercitiva, mas afastando risco de onerosidade excessiva e enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação de prazo para obrigação de fazer deve observar as peculiaridades técnicas do serviço, sob pena de se impor obrigação excessivamente onerosa.

A multa cominatória (
astreintes
) deve ser fixada em patamar razoável, suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação, sem, contudo, resultar em enriquecimento sem causa.

É possível, a qualquer tempo, a modificação do valor ou da periodicidade das
astreintes
, de ofício ou a pedido, quando se revelar desproporcional ou inadequada diante das circunstâncias supervenientes do caso concreto.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº 738.682/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016, DJe 14.12.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.370.346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005487-09.2023.8.11.0013

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1005487-09.2023.8.11.0013, ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando que a apelante, às suas expensas, proceda ao deslocamento de quatro postes de energia elétrica instalados na Avenida das Araras, Bairro Jardim Morada da Serra, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante não se insurge contra a obrigação de remover os postes, mas direciona seu inconformismo quanto à fixação de
astreintes
(multa diária), a qual reputa como desproporcional.

A apelante sustenta que, a remoção dos postes envolve atividade técnica que exige a realização de diversas etapas, tais como elaboração de projeto específico, aquisição de materiais eventualmente não disponíveis em estoque, mobilização de equipes técnicas especializadas e desligamento programado da rede elétrica, tudo isso em estrita observância às normas de segurança e aos protocolos operacionais aplicáveis ao serviço público de distribuição de energia elétrica.

Alega que, o prazo fixado pelo juízo de origem é manifestamente insuficiente, colocando em risco não apenas a viabilidade da execução, como também a própria segurança operacional do serviço público, cujos procedimentos técnicos não podem ser realizados de forma açodada.

No tocante às
astreintes
, argumenta que a multa fixada desconsidera os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo conduzir a um cenário de enriquecimento sem causa em favor do recorrido. Defende que a multa deve ter caráter exclusivamente coercitivo, não podendo se transformar em sanção punitiva ou em meio de obtenção de vantagem econômica desmedida.

Diante disso, pugna, em sede principal, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, requer a redução do valor das
astreintes
para patamar condizente com a natureza da obrigação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 290697372, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005487-09.2023.8.11.0013

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e, consequentemente, determinar que a requerida, ora apelante, promovesse, às suas expensas, no prazo de cinco dias, o deslocamento de quatro postes de energia elétrica localizados na Avenida das Araras, Bairro Jardim Morada da Serra, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00.

Inicialmente, cumpre registrar que, em
22-9-2023
(ID. 290696872), foi deferido o pedido de antecipação de tutela, para determinar à empresa requerida que promovesse, às suas próprias custas, no prazo máximo de dez dias, o deslocamento/remoção dos quatro postes de energia elétrica, conforme indicado na petição inicial, situados na referida Avenida das Araras.

A parte requerida apresentou contestação e após a impugnação à contestação, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial.

Logo em seguida, a ré peticionou nos autos para informar que a obra foi concluída em
21-11-2023
(ID. 290697366).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, não obstante a ora apelante não tenha formalizado pedido expresso de dilação do prazo para cumprimento da obrigação, resta evidente que em várias oportunidades a parte ré manifestou que o prazo originalmente fixado se revelou manifestamente insuficiente, à luz dos elementos constantes no relatório técnico de ID. 290697355, apresentado pela própria recorrente.

Conforme se extrai desse documento, “Após análise técnica do projeto e local da obra, foi constatada a complexidade do serviço, que exige desligamento programado da rede de distribuição e, considerando também as contingências enfrentadas neste momento em razão dos eventos adversos (forte calor e chuvas), essa teve que ser programada para o dia 14/11/2023”.

Portanto, não se trata de resistência da concessionária ao cumprimento da obrigação, mas sim de uma impossibilidade material de execução no exíguo prazo fixado, haja vista a complexidade inerente à atividade de realocação de infraestrutura elétrica.

No que se refere à fixação das
astreintes
, o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, estabelece que, no balizamento da multa diária, devem ser observados dois vetores fundamentais de ponderação: “a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as
astreintes
devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa, como dito alhures, não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.”

O mesmo julgado fixou, ainda, parâmetros objetivos a serem considerados pelo julgador: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
)”.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.
ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO
.

1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros:

i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).

4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente.

5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF.

6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7. Recurso especial parcialmente provido.

(AgInt no AgRg no AREsp n. 738.682/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 14/12/2016.) [Destaquei].

Além disso, o STJ firmou orientação no sentido de que é possível, de ofício ou a requerimento da parte, a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial, quando constatado que esta foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se torne exorbitante, conforme precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NÃO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ admite que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

2. No caso, não merece reforma o entendimento da Corte de origem, que diminuiu o valor máximo fixado a título de astreintes do montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do não credenciamento da clínica como prestadora de serviço da rede da operadora de planos de saúde, máxime porque as astreintes não devem constituir via geradora de enriquecimento indevido.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.370.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) [Destaquei].

No caso concreto, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade revela-se evidente, especialmente diante do prazo exíguo fixado para o cumprimento da obrigação, considerando as circunstâncias operacionais e climáticas adversas devidamente demonstradas nos autos. Diante desse contexto, mostra-se adequado e proporcional estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a execução do serviço, razão pela qual impõe-se sua ampliação. Como consequência, a dilação do prazo justifica, de forma lógica e necessária, a redução do valor da multa cominatória, preservando-se sua função coercitiva, sem, contudo, incorrer em desproporcionalidade ou ensejar enriquecimento sem causa.

Portanto, com o objetivo de adequar a obrigação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, entendo que o prazo de cumprimento da obrigação deve ser ampliado para 30 (trinta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, o que se revela mais adequado diante da observância dos procedimentos técnicos indispensáveis à remoção e deslocamento da rede elétrica, tendo em vista que já foi cumprida a obrigação.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 30 (trinta) dias, contados da intimação da decisão liminar, considerando-se a complexidade da atividade imposta. Por decorrência lógica, a ampliação do prazo acarreta, igualmente, a redução proporcional da multa anteriormente fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025